Tribunal: STF
Processo: Rcl 31408
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    2. Regimental ao qual se nega provimento.